Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-29.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Trata-se de ação ajuizada por particular contratado para a prestação de show em evento municipal destinado à comemoração do dia das crianças. Busca-se a indenização dos danos materiais e também os morais, cujas origens

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Trata-se de ação ajuizada por particular contratado para a prestação de show em evento municipal destinado à comemoração do dia das crianças. Busca-se a indenização dos danos materiais e também os morais, cujas origens provém do ato de cancelamento do show sem o devido distrato. A D. prolatora da r.sentença julgou o pedido improcedente e daí a ratio iuris que embasa o pedido do o autor.
2. Direito de produção de prova não observado durante a instrução. Cerceamento de defesa. Afronta ao direito constitucional à ampla defesa. Sentença anulada. Recurso provido.